Tribunal: TJPA
Processo: 0017602-85.2007.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0017602-85.2007.8.14.0133

RECORRENTE: ZACARIAS GOMES PINTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL AFASTADAS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DAS TESES DEFENSIVAS SUSCITADAS EM MEMORIAIS. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL AOS MOLDES DO ART. 226 DO CPP. PRELIMINARES REJEITADAS.

1. Descabe acolher as preliminares arguidas que não aderem às premissas sufragadas pela jurisprudência do STJ no sentido de que (i) a superveniência de decisão de pronúncia prejudica a análise do pedido de inépcia da denúncia, máxime quando o pleito é fundado em erro material que não inviabiliza o direito de defesa; (ii) integralmente enfrentadas as teses deduzidas em alegações finais, inexiste espaço para reconhecimento de cerceamento de defesa e (iii) se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário deflagrar o reconhecimento de pessoas aos moldes do art. 226 do CPP.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE ADJETIVAÇÃO IDÔNEA DO DELITO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA APRECIAÇÃO DA PERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA.

2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência nesta fase do princípio do
in dubio pro societate.

3. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

4. Inviável sonegar da apreciação do Conselho de Sentença a apreciação da qualificadora do motivo fútil, sobretudo porque a exclusão de adjetivadora é providência excepcional, apenas admitida quando as qualificadoras forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica na espécie, de modo que deve ser preservada a competência do Conselho de Sentença para apreciar a questão.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA que pronunciou Zacarias Gomes Pinto pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal (ID 19177314).

Por entender que foi pronunciado por fato ocorrido em data diversa da que consta na denúncia, o recorrente pugna,
preliminarmente
, pelo reconhecimento de inépcia e consequente rejeição da peça acusatória, ressaindo, no ponto, a existência de cerceio defensivo, máxime diante da não apreciação, por parte do juízo recorrido, de teses declinadas em alegações finais. Ainda em caráter preliminar, aponta a nulidade do seu reconhecimento pessoal, por inobservância às formalidades do art. 226 do CPP.

No
mérito
, postula pela impronúncia, ressaltando a ausência de prova da materialidade e de indícios que o qualifiquem como autor do delito, bem como a não incidência da qualificadora descrita na denúncia (IDs 19177315/19177316).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 19177316), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 19177335).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 21316209).

É o relatório.

VOTO

O recurso é
admissível
e pressupõe o enfrentamento de
questões preliminares
.

Em primeiro plano, o recorrente aponta a divergência entre a data do fato contida na denúncia (31/12/2000) e aquela indicada na sentença (31/12/1994), circunstância que ensejaria a declaração de nulidade e consequente rejeição da peça acusatória, sobretudo diante do alegado cerceamento de defesa, o qual foi potencializado pela ausência de apreciação, por parte do juízo recorrido, das teses veiculadas nas alegações finais defensivas.

Ocorre que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a superveniência de decisão de pronúncia prejudica a análise do pedido de inépcia da denúncia” (
AgRg no RHC n. 168.782/RO
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), motivo pelo qual inexiste margem para acolhimento da preliminar, máxime considerando que, na presente hipótese, a divergência de datas constitui mero erro material.

Nesse contexto, incide o entendimento segundo o qual “a existência de mero erro material na denúncia, que não altera a narrativa dos fatos, não enseja a sua inépcia”, porquanto “não desconstitui a materialidade dos fatos nem retira os indícios de autoria, permanecendo, portanto, a justa causa para a ação penal” (STJ,
HC n. 524.881/SP
, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE).

Além disso, verifico que o erro material não resultou em qualquer prejuízo à ampla defesa do recorrente, haja vista que o acervo probatório é composto de diversos documentos que indicam que o evento criminoso aconteceu em 31/12/1994, a saber: termo de declaração do acusado em sede policial (ID 19177305, págs. 11/12), matéria jornalística em mídia impressa (19177305, pág. 14), ordem de missão da polícia civil (ID 19177305, pág. 15), exame de corpo de delito da vítima (ID 19177305, págs. 16/17) e relatório do inquérito policial (ID 19177306, págs. 12/13).

Em complemento, saliento que a linha argumentativa deduzida em memoriais defensivos - atinente, em síntese, a inépcia da denúncia e seus consectários -, foi integralmente apreciada pela decisão recorrida, como se extrai do fragmento transcrito a seguir:

Ademais, conforme já dito anteriormente, as provas carreadas nos autos são suficientes para esclarecimento quanto a data do ocorrido, sendo que a data contida na denúncia, ainda que errônea, configura mero erro material que não impossibilita a defesa do acusado, eis que presente em todos os autos do processo, já inclusive tendo sido superado o momento de tratativa do tema. (ID 19177314, pág. 2)

À vista disso, dou especial relevância a diretriz interpretativa segundo a qual “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP” (STJ,

AgRg no RMS n. 71142/AL
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Por derradeiro, também não há espaço para reconhecer qualquer nulidade relativamente ao reconhecimento pessoal

do recorrente.

A esse respeito, clarifico que, na espécie, a testemunha ocular ROSIRENE FERREIRA RAMOS, na fase policial e em juízo, apontou de forma segura o recorrente como o suposto autor do delito (ID 19177305, pág. 18-19 e ID 19177317/19177318).

Sendo assim, prevalece o entendimento no sentido de que “o art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu
caput
que o rito terá lugar ‘quando houver necessidade’, ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (
AgRg no HC n. 851027/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Por tais razões,
rejeito as preliminares
.

No mérito
, a pretendida impronúncia por ausência de materialidade do fato e indícios de autoria não comporta acolhimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/M
G
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, tenho que o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado como incurso no art. 121, §2º, inciso II do Código Penal, consignando expressamente os elementos que o fizeram concluir pela materialidade do delito e existência de indícios suficientes de autoria. Confira-se:

A materialidade do delito está sobejamente comprovada pelo laudo de necropsia da vítima às fls. 15 e documentos seguintes, como depoimentos prestados em sede de delegacia que esclarecem a data do ocorrido, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos.

Para a pronúncia, bastam indícios de autoria, o que no caso em tela consta no depoimento ROSIRENE FERREIRA RAMOS nos minutos 02:13 até 03:00; 04:00 até 04:20; 04:37 até 05:45; 06:38 até 06:50; Trata-se de aplicação do princípio in dubio pro societate, conforme bem estabelecido pelos nossos tribunais superiores. [...]

Nesta fase processual não deve a causa ser subtraída da apreciação do seu Juízo Natural, por tratar-se de crime doloso contra a vida.

Ante o exposto, com fundamento no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado ZACARIAS GOMES PINTO, brasileiro, paraense, nascido em 15.03.1966, filho de José Gomes Pinto e Maria Gomes Pinto a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II, do Código Penal Brasileiro. (ID 19177314)

Nesse contexto, a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, pois “as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Outrossim, descabe sonegar da apreciação do Conselho de Sentença a apreciação da qualificadora do motivo fútil, vez que segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”, (
AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro), o que não se observa na espécie.

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/10/2024